Tribunal: STF
Processo: ARE 1416033
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Creches. Funcionamento Ininterrupto. Predominância do melhor interesse da criança. Repercussão Geral. Inexistência. Embargos Rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão judicial determinando o funcionamento ininterrupto de creches, mesmo durante períodos de férias e recessos escolares.



    2. O embargante argumenta que a decisão é desarrazoada, baseia-se em premissas equivocadas e viola dispositivos legais e constitucionais, além de extrapolar o limite do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas.



    3. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da compatibilidade da decisão com o orçamento municipal e com precedentes do Supremo Tribunal Federal, inclusive sobre os Temas 548 e 698 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão recorrido apresenta obscuridade, contradição ou omissão, e se a decisão de manter o funcionamento ininterrupto das creches é constitucional e compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    5. Os embargos são considerados incabíveis, por se constituírem em mero inconformismo com a decisão anterior, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.



    6. A argumentação do embargante é refutada, considerando-se a proteção constitucional às famílias, notadamente às crianças, a função assistencial intrínseca da educação infantil e a jurisprudência do STF que autoriza a intervenção judicial para garantir direitos fundamentais em casos de inércia administrativa.



    7. A creche proporciona o suporte necessário para que as crianças se desenvolvam integralmente, ao mesmo tempo em que permite que pais e responsáveis conciliem suas responsabilidades familiares e profissionais, promovendo a estabilidade e o bem-estar de todo o núcleo familiar.



    8. A alegação de omissão quanto à análise orçamentária e aos temas da repercussão geral (Temas 548 e 698) é rejeitada, por ausência de prequestionamento e pela natureza do recurso extraordinário, que não se presta para reanalisar temas já decididos em precedente.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Embargos de declaração rejeitados.